Tribunal: STF
Processo: ARE 1526090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - Servidora Pública Estadual Inativa — Inclusão do “Complemento Lei 1212/2013” e do Adicional de Desempenho de Saúde (ADS) na base de cálculo de aposentadoria — Pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal — Sentença de improcedência — Recurso da autora: ADS é verba de caráter permanente e geral — Aumento de vencimentos disfarçado — “Complemento Lei 1212/2013” é verba concedida de forma indiscriminada — Vantagens de natureza geral, concedidas aos servidores da ativa, são extensíveis aos inativos e pensionistas — Aposentadoria sem direito à paridade que não obsta a pretensão autoral — Necessária incidência das verbas nos ATS e no 13º salário — Desacolhimento das razões recursais: Autora aposentada sem direito à paridade e integralidade (fls. 170/172) — Benefícios de caráter geral e permanente que, contudo, só se estendem aos inativos aposentados com paridade — Descabimento de pagamento proporcional, face a ausência de amparo legal — Precedentes - Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PUBLICA ESTADUAL APOSENTADA, DIREITO À PERCEPÇÃO DAS VERBAS "COMPLEMENTO LC 1212/2013" E "ADICIONAL DE DESEMPENHO DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DA AUTORA. 1. Pretensão de recebimento do Complemento LC 1212/2013 e do Adicional de Desempenho de Saúde, bem como a inclusão das verbas no cálculo dos adicionais temporais e 13º salário. 2. O Adicional de Desempenho da Saúde é parcela fixa desmembrada do Prêmio de Incentivo Especial. 3. O Prêmio de Incentivo Especial, pago sob a rubrica "complemento LC1212/2013", foi criado como forma de compensar eventual redução salarial dos servidores que optaram pela jornada comum de trabalho. 4. Verbas que possuem natureza de aumento remuneratório e que devem ser estendidas a todos os servidores aposentados com direito à paridade. 5. Autora é servidora aposentada com proventos proporcionais e sem paridade de vencimentos (fls. 207/209), razão pela qual sua pretensão não pode ser acolhida. 6. Sentença mantida. 7. Recurso improvido.” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1086842- 98.2023.8.26.0053; Relator (a): Dimitrios Zarvos Varellis - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 3º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1º Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2024; Data de Registro: 09/09/2024) — Sentença mantida — RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 7º, inciso VI; 37, caput, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente